Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709296-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALINE THEREZINHA GOMES ALCÂNTARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. CARGA HORÁRIA LABORADA. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO. TEMA REPETITIVO No 1009. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Tratando-se de fato cuja prova prescinde da oitiva de testemunhas, ante a suficiência da prova documental, não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal, notadamente quando a decisão está adequadamente fundamentada. 2 – Remuneração a maior. Pagamento indevido. Ressarcimento aos cofres públicos. É legítima a exigência de ressarcimento aos cofres públicos do valor correspondente à remuneração indevida, por ter sido paga à servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem remuneração correspondente à carga horária de 40hs semanais, enquanto a o tempo efetivamente laborado era a média de 25hs semanais. 3 – Tema Repetitivo no 1009 do STJ. O precedente vinculante pressupõe um pagamento indevido ao servidor público para que, a partir de então, seja possível avaliar se houve erro administrativo e boa-fé objetiva do servidor. Sendo indevido o pagamento, por erro da Administração Pública, e não sendo possível presumir o recebimento de boa-fé, o ressarcimento é medida que se impõe. 4 – Apelação Cível desprovida. No especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, ao argumento de que não pode ser condenada à devolução dos valores, tendo em vista a boa-fé da recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica violação aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso X, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Verbera que deveria ter sido reconhecida a boa-fé da recorrente, mesmo diante da comunicação do erro administrativo e da emissão do ato. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 20/9/2024 (ID 64288130), o apelo extraordinário foi manejado em 21/9/2024 (ID 64288371). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: No mesmo sentido: HC 242077 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 2/8/2024. Portanto, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 20/9/2024, a interposição do extraordinário em 21/9/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. Com relação à alegada negativa de vigência ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, e ao invocado dissídio interpretativo, o STJ, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1769209 e 1769306, Tema 1.009, de relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 4/2/2022, concluiu: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)" (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023 e AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027